Tribunal: TJDFT
Processo: 0727991-71.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA DO PROPRIETÁRIO. NULIDADE DO CONTRATO. VÍCIO INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A legitimidade para causa se refere à pertinência subjetiva do titular da relação jurídica de direito material (Teoria Eclética). Exige-se a existência de um vínculo entre os sujeitos da demanda e a situação jurídica afirmada a autorizar que figurarem nos polos ativo e passivo da ação. Isto porque ninguém pode pleitear em nome próprio, direito alheio, salvo quando autorizado por lei.
No caso em exame, ação foi proposta pela proprietária do imóvel, quem tem legitimidade para pedir o despejo do locatário ainda que não figure no contrato de locação. Ademais, o contrato foi celebrado por quem ela havia outorgado amplos poderes para administrar seus bens.
Tendo havido o inadimplemento pelo locatário, cabível a propositura da ação de despejo. Compensada a benfeitoria com o valor da locação, incabível o direito de retenção.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.